Tribunal: TJSP
Processo: 1008271-52.2020.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Apelação Civel – Compra e venda - Ação de revisão contratual – Alegação de reajuste abusivo – Improcedência – Inconformismo da autora – Cerceamento de defesa caracterizado – Contrato que desatende ao dever de informação acerca do método de amortização e montante final a ser pago – Incerteza acerca da licitude do cálculo das prestações e formação do saldo devedor – Imprescindibilidade de

Ementa:
Apelação Civel – Compra e venda - Ação de revisão contratual – Alegação de reajuste abusivo – Improcedência – Inconformismo da autora – Cerceamento de defesa caracterizado – Contrato que desatende ao dever de informação acerca do método de amortização e montante final a ser pago – Incerteza acerca da licitude do cálculo das prestações e formação do saldo devedor – Imprescindibilidade de perícia contábil para apuração acerca das irregularidades apontadas - Hipótese em que há necessidade de apuração da cogitada capitalização de juros, consoante entendimento pacificado em sede de recursos repetitivos do STJ (RESp no 1.124.552-RS – tema 572) - Sentença anulada, para que seja produzida a prova técnica – Recurso provido, com observação.